Tribunal: TJSP
Processo: 1053732-84.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Acidente do trabalho – Auxiliar de Limpeza - Acidente de trajeto – Joelho – Pretensão de conversão do auxílio-doença previdenciário no homônimo acidentário e posterior concessão do benefício acidentário adequado ao grau de incapacidade laborativa - Nexo causal não comprovado pela análise de todos os elementos de prova produzidos nos autos – Benefício acidentário indevido – Sentença de

Ementa:

Acidente do trabalho – Auxiliar de Limpeza - Acidente de trajeto – Joelho – Pretensão de conversão do auxílio-doença previdenciário no homônimo acidentário e posterior concessão do benefício acidentário adequado ao grau de incapacidade laborativa - Nexo causal não comprovado pela análise de todos os elementos de prova produzidos nos autos – Benefício acidentário indevido – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390650
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053732-84.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROSIMEIRE
SOTERIA DA COSTA PIRES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053732-84.2018.8.26.0053 -Voto no 14.318
2
VOTO No: 14.318
APELAÇÃO No: 1053732-84.2018.8.26.0053
COMARCA: CAPITAL 1a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR RAFAEL DE CARVALHO SESTARO
APELANTE: ROSIMEIRE SOTERIA DA COSTA PIRES
APELADO: INSS
Acidente do trabalho Auxiliar de Limpeza - Acidente de trajeto
Joelho Pretensão de conversão do auxílio-doença previdenciário
no homônimo acidentário e posterior concessão do benefício
acidentário adequado ao grau de incapacidade laborativa - Nexo
causal não comprovado pela análise de todos os elementos de
prova produzidos nos autos Benefício acidentário indevido
Sentença de improcedência mantida Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 138/140, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Rosimeire Soteria da Costa Pires em face do
INSS.
Inconformado recorre a autora (fls. 144/154), buscando a inversão do
julgado. Sustenta que o nexo causal e a incapacidade laborativa estão comprovadas pela
análise dos laudos elaborados na via administrativa, o que foi corroborado pela perícia
judicial. Aduz, ainda, que o fato foi admitido pela autarquia ao conceder o auxílio-doença
previdenciário no 533.289.591-3. Refere que a ausência de CAT não pode prejudicar o
apelante, posto que é ato de competência da empresa e não do segurado. Salienta que a
cronologia dos fatos revela que houve o acidente de trabalho, o que está mais caracterizado
pela percepção do auxílio-doença entre 14/11/2008 e 01/01/2009, ou seja, logo após a data
do evento o autor passou a perceber o amparo previdenciário, cuja benesse foi, novamente,
restabelecida entre maio/2019 a julho/2019, no curso da instrução, o que demonstra a
persistência das sequelas. Alega que a sentença está equivocada, uma vez que os
depoimentos das testemunhas são congruentes no sentido de afirmar a ocorrência do
infortúnio de trabalho. Afirma que o julgador não pode formar sua convicção somente com
base no laudo pericial. Aponta a incompletude da perícia, já que não houve vistoria
ambiental o que obsta o estudo acerca da inviabilidade do retorno à função exercida.
Requer a conversão do julgamento em diligência para renovação da prova pericial ou o
retorno dos autos ao perito para complementação da prova com a realização do estudo
ambiental. Por fim, busca o provimento do recurso com a inversão do julgado, visto que
comprovados os fatos narrados na inicial.
Sem contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
Conheço do recurso, posto que presentes os pressupostos de
admissibilidade.
Passo ao exame do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053732-84.2018.8.26.0053 -Voto no 14.318
3
De plano, entendo desnecessária a conversão do julgamento em
diligência, para realização de vistoria ao local de trabalho, complementação ou renovação
da prova médica, pois, o laudo médico, produzido por experto de confiança do Juízo, foi
bem elaborado, analisando o perito com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo
trabalho circunstanciado de forma regular e dentro das normas vigentes, a garantir
conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da demanda, motivo pelo qual,
merece total credibilidade. Note-se, ainda, que não há nenhuma obscuridade ou imprecisão
no conteúdo do trabalho pericial, de forma a justificar sua anulação, complementação ou
renovação.
Em que pese às objeções lançadas pela autora, observo que o perito
nomeado pelo Juízo apreciou e ponderou todos os pontos relevantes, sem ensejar dúvida
quanto à caracterização do nexo causal e quanto ao atual estado de saúde da obreira.
Especificamente no que toca ao pedido de vistoria ambiental, é
oportuno mencionar que a apelante relata a ocorrência de um acidente in itinere ocorrido
no ano de 2008, quando exercia a função de auxiliar de limpeza, atividade laborativa esta
que não mais exerce desde o ano de 2009 (CTPS fls. 41), sem registro de outros vínculos
empregatícios no período posterior e passando a recolher à previdência como contribuinte
individual desde então (CNIS fls. 29/35), deixando, inclusive, para ajuizar a presente
ação acidentária somente no ano de 2018, ou seja, dez anos após o fato narrado, situação
esta que acaba por prejudicar um estudo mais aprofundado das condições do ambiente de
trabalho a que estava submetida por ocasião do suposto infortúnio. Aliás, cumpre-me
reiterar que a causa de pedir está embasada em acidente de trajeto, situação esta que, para
comprovação do fato (acidente de trabalho) alegado na exordial, ao menos em tese,
prescinde da vistoria in loco.
Desse modo, o laudo médico pericial realizado em primeiro grau de
jurisdição, acrescido dos exames subsidiários, e demais provas apresentadas, possibilitou
um claro conhecimento acerca da configuração ou não dos requisitos que autorizam a
concessão do benefício acidentário.
Ademais, o mero inconformismo com o resultado do laudo pericial
não é capaz de ensejar a vistoria ao local de trabalho, suplementação ou realização de nova
prova médica, se aquela produzida está bem fundamentada, desmerecendo
complementação, o que só oneraria os encargos da lide, desnecessariamente.
Aliás, é bom registrar que o laudo pericial não foi contrariado por
qualquer outra prova técnico-científica, sendo certo que as impugnações apresentadas pela
demandante, no curso da instrução, desacompanhadas de críticas técnicas não abalam o
parecer do perito médico que não admitiu o nexo causal entre as patologias/lesões e o
acidente de trabalho na forma narrada na inicial.
No mais, a pretensão inicial da autora (auxiliar de limpeza) lança
bases no argumento de que esteve afastada do trabalho a partir de novembro de 2008, em
razão de sérios problemas no joelho, ocasionados por um acidente no trajeto do trabalho
para a sua casa, ocasião em que tropeçou em caiu. Aduz que, desde o acidente, passou a
sofrer com dores no joelho afetado. Refere que percebeu auxílio-doença previdenciário
31/533.289.591-3 e que não foi aberta CAT pelo empregador. Relata que foi admitida em
2005 pela empresa Teljofran de Saneamento e Serviços Ltda com plena higidez física e que
passou a sofrer com dores no joelho após o fato, o que obsta o retorno do trabalho. Pleiteia
a conversão de todos os auxílios-doença previdenciários nos homônimos acidentários e
posterior concessão do benefício acidentário adequado ao seu atual quadro de saúde e
demais consectários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053732-84.2018.8.26.0053 -Voto no 14.318
4
A ação foi ajuizada em 29/10/2018 e o INSS, regularmente citado,
apresentou defesa após a vinda do laudo pericial.
Apesar da parca descrição do fato constante da peça inaugural,
observa-se que a autora promove esta ação, alegando ser portadora de incapacidade
decorrente de males no joelho que teriam surgido em razão de suposto acidente in itinere.
Verifica-se pelas cópias da CTPS e extrato do CNIS que foram
trazidos ao processo pela própria demandante, que ela trabalhava exercendo as funções de
auxiliar de limpeza na empresa indicada na exordial (Teljofran de Saneamento e Serviços
Ltda) entre os anos de 2005 e 2009, sendo certo que, desde o encerramento do vínculo
empregatício em testilha, não houve mais registros de novos vínculos laborais passando a
segurada a recolher como contribuinte individual à previdência social.
Também, observo que os relatórios e exames médicos juntados pela
autora dão conta de que, além dos problemas no joelho descritos por ela na inicial, a
obreira é portadora de diversas outras patologias ortopédicas não reclamadas na petição
inicial que afetam seus membros superiores, inferiores e coluna (fls. 13/28).
Consta do relatório médico em questão que a autora, apesar de afirmar
ter sofrido um trauma no joelho direito quatro anos antes - relatório indicando a afirmação
da autora ao médico em 2012 - existem apontamentos que referem tratamento por
poliartralgia, dede o ano de 2007 (fls. 13/14).
Analisando os laudos administrativos colacionados a fls. 102/111, em
nenhum momento há referência da ocorrência de um acidente do trabalho (típico ou
de trajeto), sendo certo que o histórico médico evidenciava que a autora já era
portadora de poliartralgia (“dores nas juntas”) de longa data, antes mesmo do gozo do
auxílio-doença previdenciário no período de 14/11/2008 a 10/01/2009 (fls. 102 e 126/127).
Tal quadro foi corroborado pela perícia médica judicial (laudo de fls.
53/64) que atestou ser a autora portadora de fibromialgia, sequelas nos joelhos, coluna
cervical e lombar todas doenças crônicas, degenerativas e pré-existentes, que afetam sua
capacidade laborativa por permanente exigência de maior esforço (fls. 57), porém, por
patologias sem relação com o fato relatado na inicial, mas admitindo que o trabalho pode
ter contribuído como concausa (fls. 56/57).
Diante disso, averiguando os elementos do processo já não era
possível aferir a pertinência das alegações afirmadas pela autora na inicial. Relembre-se,
nesse particular, que a autora refere ser portadora de dores no joelho decorrentes de
um acidente de trajeto ocorrido em 2008, sem fazer alusão a qualquer agravamento
(concausa) do seu quadro de saúde em razão da continuidade do trabalho, até porque
nem poderia ser diferente, já que seu vínculo empregatício se encerrou logo depois da
alta médica administrativa em 2009.
O Douto Magistrado a quo houve por bem em determinar a produção
da prova vocal, designando audiência de instrução e julgamento.
No entanto, os depoimentos das testemunhas colhidos em audiência e
tomados sob o crivo do contraditório e ampla defesa, também, não se prestam a comprovar
os fatos narrados na inicial.
De fato, os depoimentos das duas testemunhas (cunhada e vizinha da
autora) são contraditórios e devem ser tidos com ressalvas.
A testemunha Sra Maria Elena Rodrigues refere não se lembrar em que
local a autora residia, somente referindo que sabia que ela laborava no Hospital Paulo
Sacramento em Jundiaí e que se dirigia ao trabalho de ônibus e trem; continua seu
depoimento afirmando não se recordar quanto tempo a autora trabalhou no hospital, “mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053732-84.2018.8.26.0053 -Voto no 14.318
5
sabe que ela sofreu um acidente em 2006”; afirma que também trabalhava no hospital e
que “ficou sabendo que a autora caiu em frente do hospital na saída do trabalho para a
residência”, acrescentando que acredita que a lesão foi no joelho esquerdo; posteriormente,
ao ser novamente indagada a depoente afirma que “viu o acidente” (fls. 121).
Já a testemunha Sra Nubia Martins da Silva Santos, refere que é
vizinha e trabalhou, por três anos, juntamente com a autora no Hospital Paulo Sacramento
em Jundiaí, mas não se recorda do período; relata que a autora reside no Bairro São João
em Francisco Morato e que ela ia para o trabalho de ônibus ou trem; informa que a autora
“se machucou ao cair da escada, dentro do hospital”, mas não se recorda a data e que
“machucou as pernas e as costas”; acrescentou que não viu o acidente “presenciado por
algumas pessoas”, mas que “ficou sabendo” (fls. 122).
Pois bem.
O primeiro depoimento é contraditório, posto que, num momento a
testemunha afirma que “ficou sabendo que a autora caiu em frente ao hospital” e,
posteriormente, relata que “viu o acidente”. Isso já evidencia que as afirmativas não são
seguras. Ademais, a testemunha refere que o fato teria ocorrido no ano de 2006, o que
contradiz aquilo que está descrito na inicial (acidente datado de 2008). Não bastasse, a
autora em momento algum menciona que trabalhava no nosocômio mencionado pela
testemunha, fato este que deveria ter sido mais bem esclarecido no processo durante a
instrução.
Relativamente ao segundo depoimento, outra não é a sorte da autora,
pois, além de não se tratar de testemunha presencial do acidente, a depoente relata que o
fato teria ocorrido dentro do hospital em que trabalhavam e não no percurso do trabalho
para casa, na forma narrada pela obreira na petição inicial, o que indicaria um acidente
típico e não de trajeto, fato este que, ainda que pudesse vir a ser admitido, ultrapassaria os
limites da lide, delineados no pedido e causa de pedir controvertidos no processo.
Assim, sem sombra de dúvida, a prova vocal colhida é frágil,
deficiente e inconsistente e não comprova o fato narrado pela apelante, como,
inclusive, foi bem consignado pelo douto julgador singular.
Portanto, ao que se percebe da parca descrição do acidente narrado na
petição inicial, pelos elementos dos autos não é possível concluir que houve um acidente in
itinere e viabilizada a oportunidade para a autora comprovar os fatos alegados, todas as
provas produzidas nesse sentido são amplamente desfavoráveis para um julgamento de
procedência.
Para fins de indenização por acidente de trabalho, seria de suma
importância, no caso vertente, que a autora comprovasse a ocorrência do alegado
infortúnio, no trajeto entre o trabalho e sua residência e no período logo após o
encerramento de suas atividades laborais no dia do suposto acidente, principalmente diante
da ausência de notícia da emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT).
Com efeito, o perito constatou, de maneira segura e convincente, que
as lesões evidenciadas não possuem relação com um acidente de trabalho de qualquer
espécie.
Como aludido, as provas documentais não são convincentes e
contradizem aquilo que foi relatado pela apelante na inicial.
Do mesmo modo, a prova vocal é extremamente frágil, contraditória e
deficiente, não corroborando a tese da autora, repito, vagamente descrita na petição inicial.
Ressalte-se que para a concessão do benefício acidentário são
requisitos, a verificação do acidente ou diagnóstico da doença, a existência de nexo causal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053732-84.2018.8.26.0053 -Voto no 14.318
6
ou concausal com o trabalho e a incapacidade do segurado para continuar exercendo seu
labor habitual, seja de forma total ou parcial.
Como aludido a autora, de maneira vaga e deficiente, narrou na inicial
que sofreu um acidente de trajeto, vindo a sofrer com as lesões “no joelho” que reduzem
sua capacidade para o exercício da função, pretendendo o amparo à luz da legislação
infortunística, apenas sob o argumento de que o auxílio-doença previdenciário foi
indevidamente cessado pela autarquia há muito, ou seja, no longínquo ano de 2009.
Acresça-se que, tratando-se de acidente de trajeto, necessário verificar
a presença de dois requisitos, quais sejam, o nexo topográfico e o nexo cronológico.
Neste sentido ensinam Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de
Souza Bertagni que:
“uma forma prática de se examinar essa questão é
ver se estão presentes, além da condição de
segurado e do vínculo empregatício, dois requisitos:
o nexo topográfico e o nexo cronológico. O primeiro
é a relação de causa e efeito entre o local do evento
e a trajetória a seguir, na direção da casa para o
trabalho e vice-versa. Já por nexo cronológico
devemos entender o liame de causalidade entre a
hora do fato e o tempo necessário para a locomoção
da residência para o local de trabalho ou o retorno
respectivo (Acidentes do trabalho e doenças
ocupacionais”, Saraiva, 7a ed., 2012 pág. 50)”.
Não basta, portanto, a comprovação da ocorrência de um acidente no
período em que a autora possuía vínculo de trabalho com empresa.
Do que se verifica dos autos o nexo topográfico não restou
demonstrado pela obreira. Note-se que da sua narrativa não consta detalhes do acidente
ocorrido, como o local e o horário dos fatos, não bastando meras alegações ou suposições.
Não se sabe qual era o percurso que a autora fazia no momento do
infortúnio; se a autora, de fato, estava se dirigindo do trabalho para a sua residência; qual
seria a jornada de trabalho; nem mesmo o local dos fatos está corretamente descrito.
Como visto, não se indicou na exordial, ou nem mesmo, se
comprovou no processo, qual seria o percurso usualmente utilizado pela obreira quando da
ida ou retorno ao trabalho.
Reitero que a obreira não comprovou o período de sua jornada de
trabalho de modo a demonstrar a existência do nexo cronológico.
Aliás, a autora nem mesmo requereu, no curso da instrução,
diligências perante a empregadora com o intuito de comprovar a ocorrência do infortúnio
de trabalho ou, ao menos, colher informes sobre a jornada de trabalho que exercia no dia
do alegado infortúnio.
Friso que a mera concessão administrativa do auxílio-doença não é
prova suficiente para caracterização da ocorrência do suposto acidente de trajeto,
principalmente diante das provas produzidas que não se prestam para a comprovação do
fato alegado pela parte interessada.
Vale ressaltar, que nos termos da legislação processual civil vigente, o
ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e, no caso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053732-84.2018.8.26.0053 -Voto no 14.318
7
tela, o obreiro não se desincumbiu de seu ônus probatório.
No caso dos autos, repita-se, o autor não fez prova de modo a se
estabelecer o nexo topográfico e cronológico dos fatos.
A cerca do tema, confira-se:
“Não se admite a presunção da existência de nexo
causal. Este deve ser real, comprovado” (cf.
Apelação sem revisão no 542.953-5/0, relator o
eminente Desembargador Antônio Moliterno)”
Importante ressaltar que, em que pesem os princípios protetivos
inerentes ao Direito Acidentário como ramo do Direito Social, tal regra não encontra
exceção no processo acidentário, como bem anota a doutrina:
“Na ação acidentária também prevalece o princípio
de que o alegado deve ser provado. Actioni incumbit
onus probandi. Dessa forma, o alegado, mas não
provado é o mesmo que não alegado” (Acidentes do
trabalho e doenças ocupacionais”, Saraiva, 7a ed.,
2012).”
E a prova em questão, do nexo topográfico e cronológico, seria, acaso
verídico o fato, de fácil produção, pois a constituir-se-ia em demonstração fática e lógica
de compatibilidade do trajeto desenvolvido pelo segurado entre o trabalho e sua residência,
bem como de itinerário e horário, de fácil execução documental. E poderia ser ao menos,
produzida pela prova oral, que, em razão da sua fragilidade não serve para comprovar a
tese da infortunada.
Aliás, a autora foi desidiosa desde a descrição do fato na peça
inaugural.
Assevere-se que não basta a comprovação da lesão ou a presença da
patologia para fins de amparo acidentário, sendo necessário que a moléstia constatada
provoque uma incapacidade para o trabalho e que o nexo causal entre a lesão incapacitante
e o labor esteja configurado.
Assim, uma vez não comprovado o nexo causal, nenhuma indenização
acidentária é devida.
Anote-se por fim que, conforme já decidiu esta Câmara, “para a
concessão do benefício acidentário é imprescindível à configuração inequívoca do nexo
causal entre a moléstia e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante.
A ausência de qualquer um destes requisitos não autoriza a concessão de tal reparação”
(Apelação no 518.694-5/6, Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
Merece, pois, ser mantido o decreto de improcedência da ação.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença de primeiro grau pelos seus bem lançados fundamentos.
JOÃO ANTUNES

Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053732-84.2018.8.26.0053 -Voto no 14.318
8